Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728753-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA SILVA SOARES RODRIGUES EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Certo é que esta Turma Recursal já manifestou entendimento no sentido de que o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição., bem como de que os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação, de sorte que a utilização das normas do Código de Processo Civil é subsidiária. Incontroverso que a recorrente interpôs o recurso inominado em 30.12.2019, sem a comprovação do recolhimento das custas, e sem pedido de assistência judiciária gratuita, razão pela qual este colegiado reconheceu a deserção do apelo. Somente em 11.06.2020 (6 meses após a interposição e após o julgamento do recurso), por ocasião da oposição de embargos declaratórios, a embargante colacionou o comprovante de recolhimento das verbas recursais, sob a alegação de que "por conta de erro sistêmico no PJe, os comprovantes de pagamentos não foram juntados aos autos no momento do protocolo recursal. Frisa-se que o erro sistêmico é patente na medida em que o Recurso Inominado foi acostado duas vezes aos autos (Id. 14509454 e Id. 14509456), mas sem nenhuma das vezes ser anexada os comprovantes de pagamento das guias". O alegado "erro sistêmico" não foi confirmado pelo setor competente, que não respondeu ao expediente remetido por este Juízo. Nesse quadrante, e à luz do princípio da lealdade e da boa-fé processual, e no escopo de auxílio do NUIAGE à identificação e certificação de eventual inconsistência, intime-se a embargante para esclarecer em que consistiu o alegado "erro sistêmico" (que, ao que consta, não teria sido identificado prontamente pelos patronos da parte recorrente, por ocasião da interposição do recurso). Prazo: 10 dias. Cumprida a determinação, dê-se vista à parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito